Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE ALFABETIZAÇÃO. REGÊNCIA DE CLASSE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora onde requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, consistente na declaração do direito a receber a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e a condenação do réu ao pagamento do retroativo no valor de R$ 6.877,37 (seis mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

3. Inicialmente, destaco que não é o caso de sobrestamento do feito para se aguardar o julgamento do IUJ 0701020-81.2020.8.07.9000, no qual será dirimida a controvérsia sobre o direito ou não de o servidor obter incorporação de GAA referente a períodos anteriores à Lei Distrital no 654/94, já que esta discussão não é relevante para o julgamento deste recurso.

4. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19 que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

5. Analisando os documentos acostados aos autos, nenhum deles comprova o exercício de atividade de alfabetização na qualidade de regente de classe. A recorrente, no ano de 2019, trabalhou em Turma de Classe Especial TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento). O fato de a recorrente dar aula para um aluno, que se encontra em Bloco Inicial de Alfabetização, não caracteriza a atividade de alfabetização e não enseja direito ao recebimento da gratificação respectiva.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.